Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO ENTRE EX-COMPANHEIROS AGRESSÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. INFIDELIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MENSAGENS DE WHATSAPP. CONTEÚDO NÃO IMPUGNADO NA CONTESTAÇÃO. ATA NOTARIAL DESNECESSÁRIA. FATOS CONFIRMADOS PELA PROVA ORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A possibilidade de o Juízo Criminal fixar valor mínimo indenizatório não exclui a competência do Juízo Cível para analisar em toda a extensão e profundidade as circunstâncias do caso a fim de arbitrar compensação adequada ao caso concreto. Inteligência do Tema repetitivo 983. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis rejeitada.
2. Mensagens de whatsapp prescindem de ata notarial para emanarem força probante se o conteúdo não foi especificamente impugnado na contestação pelo réu. Preliminar rejeitada.
3. As mensagens trocadas entre as partes e os áudios enviados pela mãe do réu mostram que este agredia e traia a autora, o que foi corroborado por uma testemunha que viu o réu com outra mulher quando ainda vivia em união estável com a autora. Tudo isso foi corroborado pelos depoimentos dos filhos do casal que afirmaram que a requerente por anos sofreu agressões físicas e psicológicas e era controlada e proibida pelo réu de sair de casa e trabalhar.
4. A conduta reprovável do réu/recorrente ao longo de muitos anos de união estável atingiu gravemente a honra e dignidade da ex-companheira, e atrai o dever de reparar danos morais.
5. O arbitramento do dano moral deve refletir as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, os reflexos da ação, a extensão, a duração dos efeitos da ofensa e deve ainda considerar a condição financeira do ofensor. As partes não são pessoas de muitos recursos. A despeito de o réu possuir 3 imóveis, todos situam-se em zonas de pouca valorização e não permitem concluir que vive com folga financeira.
6. Esse cenário permite concluir que o valor arbitrado em R$ 30.000,00 se mostra incompatível com a realidade do ofensor e a compensação dos danos morais deve ser reduzida para R$ 10.000,00.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido reduzir o quantum compensatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas ou honorários.